Tribunal: STF
Processo: MS 21880
Classe: MS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPEDIMENTO DO
RELATOR. PRIMEIRO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR TELEGRAMA: ART.
374 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
           1. A ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO RELATOR NÃO ATENDE, FORMAL
OU SUBSTANCIALMENTE, AO QUE DISPOEM OS ARTS. 134, 136, 137 E 312 DO
C.P.C., NEM AO ART. 287 DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CARACTERIZA
PERSEGUIÇÃO DECISÕES ADVERSAS A PRETENSAO DA ADVOGADA, COMO O
INDEFERIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
QUE NÃO APRECIA O MÉRITO, ART.485 DO C.P.C., OU INDEFERIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM AUTOS DE AGRAVO REGIMENTAL, ART. 102, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           2. A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, EXIGINDO O
RECONHECIMENTO DA FIRMA DO REMETENTE DO TELEGRAMA, COMO PREVISTO NO
ART. 374, PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C., NÃO PERMITE ACOLHER O ORIGINAL
ENTENDIMENTO DA ADVOGADA NO SENTIDO DE QUE TAL PROVIDENCIA NÃO CABE
AO ADVOGADO, MAS AO RELATOR DO PROCESSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES.
           3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.